Tribunal: TCU
Processo: 003.572/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1164/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.572/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Beatriz dos Santos (XXX.248.649-XX); Danielle Torri (XXX.892.539-XX); Dayana Brunetto Carlin dos Santos (XXX.295.359-XX); Diogo Cesar Ribeiro (XXX.357.139-XX); Elisa Dahmer Kilpp (XXX.996.289-XX); Igor Alexandre Cortes de Menezes (XXX.314.445-XX); Janaina Siqueira Rosa (XXX.697.209-XX); Jonas Jorge dos Santos Netto (XXX.412.279-XX); Lisandro Massanori Sakata (XXX.208.209-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.